Tribunal: CARF
Processo: 15983.720269/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720269/2014-71
RESOLUÇÃO
1302-001.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, apensar o presente
processo ao processo 15983.720124/2014-70 e sobrestar o julgamento do recurso voluntário,
junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral
de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até decisão definitiva nos autos do processo
administrativo 15983.720124/2014-70, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva
(Presidente), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CENTRO PIAGETIANO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL S/S LTDA., CNPJ no 04.960.728/0001-16, contra o Acórdão no 04-41.915, prolatado pela
2a Turma da DRJ de Campo Grande/MS, que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720269/2014-71
2
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP referente aos anos-calendário de 2010 e 2011, em decorrência da
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional.
O crédito tributário lançado decorre da apuração de receitas omitidas, com base na
movimentação financeira e na presunção de formação de grupo econômico entre entidades da
mesma estrutura educacional (Associação Piagetiana de Ensino, Colégio Jean Piaget, Instituto
Piagetiano), resultando na tributação pelo lucro presumido. O valor total lançado foi de
R$897.103,46, conforme demonstrativo consolidado acostado às fls. 2.
A contribuinte foi intimada e apresentou impugnação tempestiva, suscitando como
preliminares: (i) a nulidade de intimações dirigidas a terceiros sem pertinência subjetiva com o
presente feito; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de
decisão definitiva o recurso voluntário interposto no processo administrativo no
15983.720124/2014-70, referente ao Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 34/2014, que
determinou sua exclusão do Simples Nacional.
No mérito, sustentou: (i) a inexistência de vínculo jurídico que caracterizasse
desmembramento societário ou grupo econômico abusivo; (ii) que a adesão ao Simples Nacional
ocorreu mais de cinco anos após a constituição da empresa; (iii) que a presunção de gestão
unificada entre as três instituições educacionais não se sustenta nos autos; e (iv) que a multa de
75% tem caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição.
A DRJ entendeu julgar improcedente a impugnação e manter o crédito, alegando
que a exclusão do Simples foi confirmada no processo próprio, sendo irrelevante a rediscussão do
tema neste feito. Quanto à multa, invocou o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, afirmando a
impossibilidade de controle de constitucionalidade na esfera administrativa. Vejamos ementa da
decisão:
Acórdão 04-41.915 - 2a Turma da DRJ/CGE
Sessão de 30 de janeiro de 2017
Processo 15983.720269/2014-71
Interessado CENTRO PIAGETIANO DE EDUCAÇÃO INFANTIL S/S LTDA.
CNPJ/CPF 04.960.728/0001-16
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
IMPUGNAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DO ATO
IMPUGNADO.
A manifestação de inconformidade contra ato de exclusão do Simples Nacional
suspende seus efeitos, assim como a impugnação a auto de infração suspende a
exigibilidade do crédito tributário lançado, nos termos da legislação de regência
do Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720269/2014-71
3
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Mantêm-se os lançamentos no julgamento de primeira instância administrativa
baseados em exclusão do Simples Nacional se, no processo próprio, tal exclusão
foi confirmada em decisão de órgão de mesma categoria.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da vedação ao confisco.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL, COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
Impugnação Improcedente
Sobreveio o presente recurso voluntário, no qual a contribuinte reitera
integralmente os fundamentos da impugnação, destacando a nulidade das intimações
endereçadas a CNPJs diversos (Associação Piagetiana de Ensino, Colégio Jean Piaget e Instituto
Piagetiano de Ensino) e apresentando, como caso similar, o Acórdão no 1301-007.733, proferido
no processo administrativo no 15983.720272/2014-94.
Referido julgado reconheceu a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no
35/2014 que excluiu do Simples Nacional o Instituto Piagetiano de Ensino S/S Ltda., empresa
integrante da mesma estrutura educacional da ora recorrente, sob fundamento de vício de
motivação. Em razão disso, naqueles autos, o CARF determinou o cancelamento dos lançamentos
efetuados com base em regime de apuração diverso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Preliminarmente, observo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos
pressupostos de admissibilidade previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual
dele conheço.
A exigência fiscal aqui discutida decorre da desconsideração da opção pelo Simples
Nacional, sustentando-se que a contribuinte integrava grupo econômico fracionado
artificialmente, hipótese que implicaria vedação ao regime simplificado, nos termos do art. 3o,
§4o, inciso VI, da LC no 123/2006.
Nos termos do relatório que antecede este voto, verifica-se que o presente recurso
versa sobre idêntica matéria e partes substancialmente coincidentes àquela tratada no processo
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720269/2014-71
4
administrativo no 15983.720124/2014-70, cujo julgamento ainda se encontra pendente de decisão
definitiva nesta instância.
O art. 55, § 1o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, estabelece que os processos administrativos fiscais que versem sobre
matérias idênticas ou que guardem entre si relação de dependência podem, a juízo do colegiado,
ser apensados, para fins de julgamento conjunto ou coordenação de decisões, podendo ser
sobrestados até que haja decisão definitiva em outro processo paradigmático.
No presente caso, verifica-se que a controvérsia submetida à apreciação deste
colegiado – notadamente, a caracterização jurídica de desmembramento societário impeditivo à
fruição do Simples Nacional, nos termos do inciso IX do § 4o do art. 3o da LC no 123/2006, bem
como a suposta atuação de sócio da recorrente como administrador de fato de outras pessoas
jurídicas – está diretamente vinculada à matéria debatida no mencionado processo paradigma.
Além disso, houve julgamento do processo n. 15983.720124/2014-70, julgado por
esta Turma, tendo sido proferido o Acórdão no 1302-007.437, nesta data, reconhecendo nulidade
parcial da decisão da DRJ por fundamentação deficiente quanto à ocorrência do
desmembramento e à participação societária do sócio administrador da recorrente, como segue:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESMEMBRAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
OUTRAS EMPRESAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE PARCIAL.
RETORNO À DRJ.
Exclusão do Simples Nacional com fundamento nos incisos V e IX do § 4o do art.
3o da LC no 123/2006. Alegações de inexistência de desmembramento e de não
configuração da atuação do sócio como administrador de outras pessoas jurídicas
com receita bruta superior ao limite legal. Constatação de que a decisão recorrida
não enfrentou adequadamente as provas e argumentos apresentados.
Reconhecimento de nulidade parcial por ausência de fundamentação. Devolução
dos autos à DRJ para nova decisão.
Recurso Voluntário provido parcialmente.
Tal decisão poderá ter repercussão jurídica direta sobre o desfecho da presente
demanda, motivo pelo qual, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual,
da isonomia e da segurança jurídica, impõe-se o sobrestamento do presente feito.
Dessa forma, visando evitar decisões conflitantes, resguardar a coerência
jurisprudencial desta Corte Administrativa e assegurar tratamento equânime aos sujeitos passivos
submetidos a idênticas situações de fato e de direito, entendo pela conveniência e oportunidade
do apensamento do presente processo ao processo no 15983.720124/2014-70, com o
consequente sobrestamento de seu julgamento, até que sobrevenha decisão definitiva naquele
feito.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720269/2014-71
5
É que, na hipótese de julgamento de mérito pela desconstituição do fundamento
jurídico do lançamento — qual seja, a exclusão do Simples Nacional —, haverá possibilidade de
cessar a validade dos lançamentos aqui lavrados, os quais pressupõem, de forma direta, a
inaplicabilidade do regime simplificado.
Por fim, impende destacar que a jurisprudência do CARF tem se orientado no
sentido de que, enquanto pendente de julgamento recurso administrativo contra o ato de
exclusão do Simples Nacional, a exigibilidade dos tributos deve permanecer suspensa, conforme
dispõe o art. 151, III, do CTN, c/c art. 75, §3o, da Resolução CGSN no 94/2011, conforme inclusive
reconhecido pela Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2011.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de apensar o presente processo ao processo no
15983.720124/2014-70 e suspender o julgamento do Recurso Voluntário interposto,
determinando seu sobrestamento junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (DIPRO) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (COJUL) deste CARF, até
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 15983.720124/2014-70, nos termos
do artigo 55, § 1o, do Regimento Interno do CARF.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 631
DF CARF MF
Original